Tribunal: TJDFT
Processo: 0722297-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. RECURSO ORIGINÁRIO JULGADO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE.
I – O recurso originário do presente IRDR foi julgado antes da admissibilidade deste incidente e não foi indicado outro pendente de julgamento. Inadmissibilidade do IRDR, inteligência do parágrafo único do art. 978 do CPC
II – Incidente de resolução de demandas repetitivas inadmitido.